Tribunal: TJES
Processo: 5031636-86.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031636-86.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: QUALIVIX ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do pagamento do débito tributário pela executada, QUALIVIX Engenharia e Construções S.A., sem, contudo, condená-la ao pagamento de custas e honorários advocatícios, postulando o recorrente a aplicação do princípio da causalidade para imputação dos ônus sucumbenciais à executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, é cabível a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal configura reconhecimento do pedido, evidenciando que a executada deu causa à propositura da demanda.

O princípio da causalidade impõe que os ônus sucumbenciais recaiam sobre quem deu causa ao ajuizamento da ação, evitando prejuízo à parte que legitimamente buscou a tutela jurisdicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática do Tema 134, estabelece que, extinta a execução fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento, cabe aferir a causalidade para fixação dos honorários advocatícios.

O STJ firmou entendimento de que o pagamento extrajudicial do débito, ainda que anterior à citação, não afasta a condenação em honorários, pois a execução foi legitimamente proposta com base em crédito líquido e certo.

Os honorários devem ser fixados conforme os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo adequado o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal configura reconhecimento do pedido e impõe ao executado o pagamento das verbas sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade.

São devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta em razão de quitação administrativa posterior à propositura da ação, ainda que anterior à citação.

A fixação dos honorários em execução fiscal deve observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, e 10, e 90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 134; STJ, AgInt no REsp 2.135.428/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.09.2023; STJ, AgInt no REsp 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5031636-86.2023.8.08.0035

APTE:
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA

APD
A
:
Q
UALIVIX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, eis que inconformado com a sentença que, ante o pagamento do débito tributário, julgou extinta a execução fiscal ajuizada em face de QUALIVIX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A., contudo, não condenou a executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Nas suas razões, o recorrente, em breve síntese, aduz que a executada deve ser condenada nas verbas sucumbenciais, diante do princípio da causalidade, eis que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Adianto que é caso de reforma da sentença.

O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que “
Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. (Tema 134)”

A despeito da divergência da matéria no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça,
entendo que
realizado
o pagamento da dívida tributária, após a instauração da demanda fiscal
e
com lastro em certidão de dívida ativa,
opera-se verdadeiro reconhecimento pelo contribuinte do pedido e
, a toda evidência,
que deu
causa ao acionamento do Poder Judiciário, por cujo ônus deve responder.

É a melhor aplicação do princípio da causalidade, cujo fundamento é de que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para instaurá-lo, como é o caso do apelante.

Nesse sentido são os julgados da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
1. Consoante o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a Execução Fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. Nesse sentido: AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7.5.2024; AgInt no REsp 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31.8.2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.6.2023; REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.3.2023.
2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.135.428/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇ ÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021)
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO.
1. A a extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. Nesse sentido: REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1.820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

Neste Tribunal, espelha o mesmo entendimento, dentre outros:

Apelação Cível, 035140239274
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 26/06/2023;
Apelação Cível, 100200063491,
Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021;
Apelação Cível, 100200071353
, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021;
Apelação Cível, 031050004766,
Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021.

Assim, considerando que a apelada reconheceu e pagou o débito somente após o ajuizamento da ação executória, bem como que os honorários advocatícios não foram incluídos no pagamento administrativo, não há dúvida de que, por força do princípio da causalidade, a ela incumbe o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Quanto à fixação, considerando o valor da causa de R$ 82.577,14, de rigor a aplicação do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual, ponderando os critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do referido artigo, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para condenar o apelado ao pagamento
de custas processuais e
honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.